Tribunal: TCU
Processo: 039.909/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 5192023 e códigoUasg 393003 (Objeto: DENÚNCIA AO TCU INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA ROBÔ NO PROCEDIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO No 0519/2023-00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT)

Inteiro teor:
Acórdão 96/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada por Panavídeo Tecnologia Eletrônica Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, relacionadas ao Pregão Eletrônico 519/2023, cujo objeto é a contratação, com prazo de vigência de sessenta meses, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT, abrangendo 21 unidades da federação, subdivididas em 11 lotes; Considerando que a representante aduz, em síntese, que durante a fase de lances teria havido a utilização de programa "robô" por parte de licitante, em violação ao princípio da isonomia; Considerando que, no caso em concreto, a suposta utilização de "robô" na formulação de lances não ofereceu vantagem competitiva ante o previsto no art. 32 do Decreto 10.024/2019, que trata do modo de disputa aberto, o que torna improcedente a representação; Considerando que a legalidade do Pregão Eletrônico 519/2023, quanto a outros aspectos que não a suposta utilização de "robôs" na apresentação de lances, está sendo apurada no TC Processo 039.382/2023-0 , sob idêntica relatoria; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar à representante e ao DNIT a prolação do presente Acórdão, destacando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que os demais aspectos da legalidade do Pregão Eletrônico 519/2023 serão apreciados por ocasião do mérito do TC Processo 039.382/2023-0 ; e d) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 039.382/2023-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.909/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Panavídeo Tecnologia Eletrônica Ltda. (CNPJ: 01.026.798/0001-03) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Theodoro Americo Vervloet Serednicki, representando Panavídeo Tecnologia Eletrônica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.